Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. INQUÉRITO. NULIDADE. AUSÊNCIA. A ausência das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento do acusado ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, não havendo que falar em nulidade do ato. Precedentes. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo, incabível a absolvição do réu, especialmente porque a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, principalmente quando em harmonia com os demais elementos de prova.